Tribunal: TJPA
Processo: 0806707-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806707-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS BENONE NASSER RAMOS

AGRAVADO: ALTAIR ELIAS NASSER RAMOS, ESTRELA ELIAS NASSER, NAJMAT NAZARETH NASSER MEDEIROS BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA, MATÉRIA PRECLUSA ARGUIDA SOMENTE EM FASE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 525 DO CPC, NA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR FORÇA DO ART. 536, §4º DO CPC. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO COMANDO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença o agravante alega matéria estranha ao rol taxativo do art. 525, §1º, objetivando desconstituir o comando da coisa julgada.

2- Aplicação do art. 525 do CPC, nas execuções de obrigação de fazer por força do art. 536, §4º do CPC

3- As questões levantadas pelo agravante ocorreram na fase de conhecimento e não foram objeto de apelação. Inocorrência de alteração do comando da sentença, quando a decisão interlocutória apenas determina o seu cumprimento.

4- Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, condenação do agravante na multa que arbitro em 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0806707-52.2021.814.0000

AGRAVANTE: ELIAS BENONE NASSER RAMOS.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 9521851

AGRAVADAS: ALTAIR ELIAS NASSER RAMOS, ESTRELA ELIAS NASSER e NAJMAT

NAZARETH NASSER MEDEIROS BRANCO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ELIAS BENONE NASSER RAMOS, em face da Decisão Monocrática constante no ID n. 9521851, através da qual não foi conhecido o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora agravante consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO ELENCADAS NAS HIPÓTESES DE IMPUGNAÇÃO. SUPOSTA MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- A impugnação ao cumprimento de sentença sem a apresentação das matérias elencadas no art. 525 do CPC, não se mostra adequada.

2- Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, estas somente devem ser apreciadas caso sejam posteriores ao trânsito em julgado da sentença, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes do STJ.

3- Agravo de Instrumento não conhecido, com fundamento no art. 932, III, do CPC.”

O ora agravante, ELIAS BENONE NASSER RAMOS, insurge-se contra os termos da decisão agravada, alegando não ter ocorrido a preclusão da matéria por não se tratar de “impugnação ao descumprimento de sentença”, mas sim de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, a qual, erroneamente, determinou que a ora agravante desocupasse imóvel de terceiro não participante da relação processual.

Aduziu que a decisão agravada viola o princípio da fidelidade, disposto no art. 509, §4º, do CPC, uma vez que deu azo a parte exequente para que esta altere o conteúdo da sentença.

Também arguiu erro da decisão ora agravada ao aplicar o art. 525 do CPC que trata da exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, sendo no presente caso, execução de obrigação de fazer.

Assim, requereu a submissão do recurso ao julgamento pelo órgão colegiado.

Contrarrazões presentes à ID 9958784, requerendo o desprovimento do recurso manejado, CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, nos termos da lei, bem como a condenação do agravante à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

As considerações da parte recorrente não são capazes de refutar os argumentos empregados na Decisão Monocrática hostilizada.

Conforme consignado na decisão agravada, o recorrente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, arguiu matéria preclusa, que não foi objeto de recurso na fase de conhecimento, objetivando desconstituir o comando da coisa julgada.

Assim, sua insurgência extrapola o rol taxativo das matérias defensivas permitidas, em sede de impugnação de cumprimento de sentença, previsto no art. 525, §1º do CPC.

Ao contrário do que defende o agravante em sua peça recursal, é perfeitamente cabível a aplicação do art. 525, nas execuções de obrigação de fazer, por força do que dispõe o art. 536, §4º do CPC.

Em não havendo recurso ao comando do título executivo que determinou ao agravante a desocupação do imóvel pertencente as interditadas, lhe é defeso se insurgir contra a decisão interlocutória que determina o cumprimento da obrigação de fazer, nos exatos limites da sentença transitada em julgado, não havendo o que se falar em descumprimento ao art. 509, §4º do CPC

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento exarado na decisão agravada, eis que firmada em consonância com a legislação pertinente.

Assim, forte em tais argumentos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, considerando a sua manifesta improcedência, condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 13 de março de 2023

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/03/2023